Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se pode rediscutir matéria em sede recursal a cujo a parte não interpôs recurso no momento oportuno, pois operada a preclusão consumativa, conforme determina o art. 507 do CPC.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.